Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703503-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO WILTON ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de repetição de indébito proposta por FRANCISCO WILTON ALMEIDA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a suspender a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos percebidos pelo autor, em razão da isenção para as pessoas acometidas de cegueira prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, bem como a restituir os valores descontados indevidamente desde a data de 25/5/2015 até a efetiva suspensão dos descontos. A recorrente foi instada a se manifestar acerca da admissibilidade do recurso (ID 23379965) em razão da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 23123725) de violação à regra da dialeticidade recursal. O apelante manifestou-se (ID 23860533) acerca do meritum causae. É o relatório do necessário. DECIDO. Ab initio, cabe destacar que o art. 1.010 do CPC (Princípio da Dialeticidade), preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, dentre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) e o pedido de nova decisão (inciso IV), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. De igual forma, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu. Bem assim, aquelas que deixam de apresentar os pedidos em congruência com o objetivo do ato impugnativo ou que os trazem totalmente desconectados das razões aduzidas no ato guerreado, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação ou a apuração do nexo de causalidade entre o resultado e o inconformismo manifestado. A exigência de exposição clara, objetiva e coerente dos fundamentos de fato e de direito em contrariedade ao que efetivamente fora decidido na decisão recorrida e a apresentação de pedidos congruentes com a pretensão discutida decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, P. 199 e 202.) Isto é, em qualquer caso, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, os quais devem ter relação de coerência com as razões que aduziu e demonstrar satisfatoriamente a pretensão recursal buscada, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, sob pena de inépcia do apelo, por violação dos Princípios da Dialeticidade e do Contraditório e da Ampla Defesa. Com efeito, as razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. Nesse passo, é inadmissível a apelação que deixar de atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A fim de possibilitar o recebimento do apelo, deve o apelante demonstrar de modo claro, direto e fundamentado o desacerto do decisum impugnado, consoante termos do art. 1.010, II, do CPC. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. STJ: [...] Quando o agravante limita-se a reprisar a tese desenvolvida em seu recurso de apelação, deixando, contudo, de impugnar especificamente os fundamentos do julgado, revela-se a flagrante violação ao princípio da dialeticidade (por ausência de impugnação específica) e configura-se deficiência de fundamentação, de modo a atrair, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. [...] (AgInt no AREsp 646.148/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017) [G.N.] [...] 1. Inexistindo impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada acerca de determinadas questões, não há como analisar o agravo interno em relação a elas, considerando-se a ofensa ao princípio da dialeticidade (Súmula 182/STJ). [...] (AgInt no REsp 1584953/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) [G.N.] [...] 2. Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) [G.N.] Corroborando, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. II. Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1054955, 20170310044860APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) [G.N.] APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR AUSÊNCIA DE HABITE-SE DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 1. O princípio da dialeticidade (artigo 514, inciso. II, do CPC/1973, repisado pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015), determina que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido. Por isso, necessariamente, deve a apelação tratar dos fundamentos decididos na sentença como base para o desenvolvimento das razões do recurso. 2. A falta de impugnação específica ou a impugnação desconectada com o que restou decidido na sentença recorrida resulta no não conhecimento do recurso. 3. [...] (Acórdão n.1039120, 20150110705163APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690) Não cumpre a esta instância revisora deduzir a pretensão contida no apelo, máxime quando se nota que suas razões não confrontam o que de fato restou decidido na sentença combatida, limitando-se a reproduzir os argumentos lançados na peça contestatória (ID 23123704). Não obstante, o apelo não considerou as razões apresentadas pelo Juízo de origem para afastar a preliminar de falta de interesse de agir, bem como os motivos apontados na sentença para prescindir-se de laudo médico oficial. Ou seja, a pretensão recursal foi apresentada sem apontar em que consistiria o error in judicando. Em arremate, é inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença (STJ, REsp 1320527/RS). Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na sentença, não há como admitir o processamento do apelo por ausência de regularidade formal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Em homenagem à previsão do artigo 85, §11, do CPC, ante a sucumbência em grau recursal, majoro a verba honorária para o patamar definitivo de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator